Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6987/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.307/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleverson Roberto Bueno (XXX.584.178-XX); Daniel Garcia Chagas (XXX.739.578-XX); Daniela da Silva Peres (XXX.907.628-XX); Daniele Rezende Gobbi (XXX.747.998-XX); Gabriele Silva Pantaleao (XXX.966.372-XX); Jeferson Wilian da Silva (XXX.534.618-XX); Jessica Midori Matumoto Costa (XXX.094.678-XX); Lucas Matheus Monteiro Ferreira (XXX.078.448-XX); Nayara Ribeiro Vilela (XXX.221.958-XX); Wagner Yoshio Saito (XXX.928.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.